Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006310-90.2021.8.11.0000
Agravante: Contatos Livraria e Papelaria Ltda – EPP
Agravado: Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Contatos Livraria e Papelaria Ltda., contra a decisão do Juízo da 4a Vara cível da Comarca de Cáceres, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, determinando o prosseguimento do feito (id. 363156 pág. 16).
A Agravante defende que a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa deve ser rejeitada, uma vez que, da narrativa constante na petição inicial, não é possível delimitar quais condutas lhe são imputadas especificamente.
Sustenta que, embora sejam narradas pelo Agravado supostas irregularidades no Processo Licitatório n. 010/2013 – Modalidade Convite n. 008/2013 –, em todo o longo curso da inicial, não há qualquer argumento, ou mesmo mera indicação, de que tenha participado ou incentivado, de qualquer modo, as supostas irregularidades.
Assevera que houve bloqueio do valor integral da ação diretamente das contas da ora Agravante, inclusive de valores relativos a contratos de que esta não fez parte e de procedimentos licitatórios que sequer estava envolvida.
Discorre sobre o excesso do valor no bloquei de bens.
Aduz, ainda, a carência da ação por ausência superveniente do interesse processual, a inépcia da inicial, por ausência de delimitação das responsabilidades dos requeridos, e a ilegitimidade passiva para responder sobre processos licitatórios dos quais não participou.
Por fim, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação integral da penhora, realizada em suas contas, ou, subsidiariamente, do desbloqueio de bens e valores que excedam o montante relativo ao Procedimento Licitatório n. 10/2013 e o Contrato Administrativo n. 008/2013, firmado entre a Câmara Municipal de Cáceres-MT e a demandada Contatos Livraria e Papelaria LTDA – EPP, qual seja, de R$ 17.650,00 (dezessete mil seiscentos e cinquenta reais).
É a síntese e decido.
Como visto, a Agravante pretende, liminarmente, a liberação integral da penhora realizada em suas contas ou, subsidiariamente, do desbloqueio de bens e valores que excedam o montante relativo ao Procedimento Licitatório n. 10/2013 e Contrato Administrativo n. 008/2013.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, porque há indícios da prática de ato de improbidade administrativa, já que há fortes indícios da ocorrência de fraudes na execução dos contratos administrativos e nas atas de registro de preços, decorrentes do processo licitatório em questão.
Saliento que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o recebimento da inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa exige, tão somente, a existência de indícios do cometimento de ato ímprobo, pois vigora o princípio do in dubio pro societate. Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, COM CITAÇÃO DOS RÉUS – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE – SÚMULA 7/STJ – FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. (...).
III. O aresto impugnado também está alinhado à jurisprudência do STJ, no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial, prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o da Lei 8.429/92, vale o princípio in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 592.571/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de 05/08/2015; AgRg no REsp 1.466.157/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/06/2015; AgRg no AREsp 660.396/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/06/2015; AgRg no AREsp 604.949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/05/2015.
IV. (...). (AgRg no AREsp 531.550/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). (Negritei).
Nessa quadra, é certo que o prosseguimento da Ação Civil Pública oportunizará ao Recorrente comprovar suas alegações.
No que tange à decretação da indisponibilidade de bens, como sabido, tem o intuito de assegurar o ressarcimento futuro do erário e, no caso, as provas, até então produzidas, demonstram que a conduta do Recorrente causou prejuízo ao Município de Rondonópolis.
Anoto que, no curso do processo, será possível verificar, com precisão, se, de fato, os valores apontados no Relatório do COAP estão corretos.
Quanto às alegações de carência da ação por ausência superveniente do interesse processual, a inépcia da inicial por ausência de delimitação das responsabilidades dos requeridos e a ilegitimidade passiva para responder sobre processos licitatórios dos quais não participou, com vistas a evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC/2015, imperioso oportunizar ao Agravado que se manifeste sobre tais questões prévias.
Por fim, saliento que a Agravante não obteve êxito em demonstrar a possibilidade de ocorrer risco de dano grave, ou de difícil reparação até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal postulado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.